Tribunal: TJDFT
Processo: 0718976-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718976-26.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITALO DAVI BEZERRA DE ALMEIDA, DAYANA FARIAS DE ALMEIDA, J. L. V. D. S. D. A., ANTONIO JOSINALDO FARIAS ALMEIDA APELADO: ARQUIMEDES SAMPAIO FILHO D E S P A C H O Vistos e etc. A prestação jurisdicional nesta instância recursal operou-se nos termos do v. acórdão anexado ao ID 46450566. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, encaminhem-se aos autos à origem. Publique-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator